Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704345-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, contra decisão interlocutória proferida pela 17a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de revisional de aluguéis (autos 0707549-21.2018.8.07.0001), não acolheu os embargos declaratórios opostos pela agravante sob o fundamento de que não era hipótese de embargos de declaração nos termos do art.1.022 do CPC. Na origem, trata-se de ação revisional de aluguel proposta pela LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA – ME/locador em desfavor da JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO/locatária, na qual pleiteia a revisão do aluguel do imóvel situado no Setor Comercial Norte, Quadra 3, Bloco “c’, Loja 5 – Asa Norte, Brasília – DF. 2. Foi requerido arbitramento dos aluguéis provisórios no valor de R$ 86.006,40 (oitenta e seis mil e seis reais e quarenta centavos), que corresponderia a 80% do valor do pedido da ação revisional (R$ 107.508,00), nos termos do art. 68, II, “a” da Lei no 8.425/1991. O Juiz a quo indeferiu o pedido de arbitramento de aluguel provisório, tendo a parte autora LCC EMPREENDIMENTOS interposto Agravo de Instrumento (0705234-23.2018.8.07.0000), o qual foi provido para arbitrar aluguel mensal provisório no valor de R$ 58.603,20 (cinquenta e oito mil seiscentos e três reais e vinte centavos). Os aluguéis mensais não estariam sendo observados pela JORLAN SA VEICULOS, razão pela qual a locadora peticionou ao Juízo a quo que determinasse à locatária a comprovação dos depósitos e a tempestividade deles, bem como realizasse o pagamento do valor arbitrado no AGI, nos termos do contrato de locação. Os pedidos foram parcialmente acatados pelo Juízo a quo (ID’s 49854816 e 47559351) que determinou a comprovação mensal dos pagamentos, bem como a continuidade dos depósitos judiciais pela locatária nos autos da revisional no valor de R$ 58.603,20 (cinquenta e oito mil seiscentos e três reais e vinte centavos). Contra a decisão (ID 49854816) que determinou que a locatária depositasse o aluguel mensal no valor de R$ 58.603,20 (cinquenta e oito mil seiscentos e três reais e vinte centavos) fixado no Agravo de Instrumento (0705234-23.2018.8.07.0000), LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA opôs embargos de declaração (ID 50687112), que foram rejeitados pela decisão ID 51942185. Contra referida decisão do ID 51942185, novos embargos foram opostos por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, os quais não foram acolhidos pelo Magistrado a quo sob o fundamento de que não era hipótese de embargos de declaração nos termos do art.1.022 do CPC. E contra esta última decisão interposto o presente agravo. Em suas razões recursais (ID 14512988, p.1-12), a agravante LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA – ME alega que o valor do aluguel fixado no Agravo de Instrumento (0705234-23.2018.8.07.0000), já que valor provisório, deve ser reajustado pelo IGP-M, o que resultaria no valor mensal de R$ 63.095,10 (sessenta e três mil, noventa e cinco reais e dez centavos). Aduz que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação uma vez que a AGRAVADA mensalmente está fazendo pagamento dos aluguéis provisórios em valor menor (R$ 58.603,20) ao realmente devido (R$ 63.095,10), sem observar o reajuste anual pelo IGP-M previsto no contrato e autorizado pelo § 2o do art. 68 da Lei no 8.245/91.” Afirma que urgência decorrente também da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que fixado o valor definitivo na sentença, não haverá mais o que falar em cobrança do aluguel provisório fixado anteriormente. Preparo recolhido (ID 14512997). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, no artigo 932, inciso II, o recurso não será conhecido, por decisão monocrática, caso seja inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É o caso dos autos. Para melhor contextualizar a questão, é preciso realizar uma breve reconstrução cronológica dos atos processuais praticados até o pronunciamento judicial que ensejou o presente recurso. Consoante relatado, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA – ME/locador ajuizou ação revisional de alugueis do imóvel situado no Setor Comercial Norte, Quadra 3, Bloco “c’, Loja 5 – Asa Norte, Brasília – DF, em desfavor da JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO/locatária, requerido arbitramento dos aluguéis provisórios no valor de R$ 86.006,40 (oitenta e seis mil e seis reais e quarenta centavos), que corresponderia a 80% do valor do pedido da ação revisional (R$ 107.508,00), nos termos do art. 68, II, “a” da Lei no 8.425/1991, sendo tal pedido indeferido na origem e provido em sede de agravo de instrumento. No acordão 1210970 proferido nos embargos de declaração opostos nos autos de agravo de instrumento (0705234-23.2018.8.07.0000), a 5a Turma Cível fixou o valor do aluguel provisório a ser pago por JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO/locatária, constando expressamente a forma de cálculo do valor: “Assim sendo, utilizando o valor declarado pela embargada de R$ 107.508,00, somado ao valor apontado pelo embargante de R$ 39.000,00, chega-se ao montante de R$ 73.254,00, que é a média aritmética dos valores das partes, do qual 80% (oitenta por cento) equivale a R$ 58.603,20 (cinquenta e oito mil, seiscentos e três reais e vinte centavos), fixado como o valor do aluguel provisório, em substituição ao valor anteriormente estabelecido.” Com a fixação do aluguel provisório pelo 5a Turma, o Magistrado a quo proferiu decisão (ID 49854816), determinando que a locatária depositasse o aluguel mensal no valor de R$ 58.603,20 (cinquenta e oito mil seiscentos e três reais e vinte centavos), sendo que, contra a referida decisão, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA opôs embargos de declaração (ID’s 50687112 e), requerendo que o valor fixado pelo TJDFT fosse reajustado IGP-M, do que resultaria o valor mensal de R$ 63.095,10 (sessenta e três mil, noventa e cinco reais e dez centavos). Na decisão ID 51942185, o Magistrado conheceu dos embargos e os rejeitou. Na sequência, contra a decisão que rejeitou os embargos, foram opostos novos embargos de declaração, cuja decisão é objeto do presente agravo. Eis a decisão impugnada: “1. A autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 51942185, sob alegação de que o valor do aluguel provisório deve ser reajustado pelo IGP-M, bem como seja a ré compelida a efetuar o depósito das diferenças não pagas, desde a citação. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Ademais, a decisão de ID n. 51942185 dispôs expressamente sobre as questões ora apresentadas em sede de embargos de declaração, nos termos abaixo transcritos: A decisão embargada apenas diz o óbvio, que é necessário aguardar a decisão da instância superior acerca do valor dos aluguéis provisórios. Ela não diz, contudo, que o pagamento dos alugueres deva ser interrompido nem que o credor deva permanecer inerte caso entenda que os alugueres provisórios vigentes não venham sendo pagos pelo devedor. De todo modo, os embargos de declaração não são o instrumento processual adequado para cobrança dessas supostas diferenças. (...) O primeiro deles é o valor dos alugueres provisórios. Essa questão, como visto acima, está sendo apreciada pelo E. TJDFT em grau de recurso. (...) até que novo acórdão seja proferido no agravo 0705234-23.2018.8.07.0000 (que versa sobre o valor dos alugueres provisórios) a JORLAN deverá continuar depositando, nos presentes autos, os alugueres provisórios fixados pelo último acórdão proferido naquele recurso, isto é, alugueres mensais de R$ 58.603,20 (id. 48552127 - Pág. 7). 4. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 5. No que diz respeito à petição de ID n. 54884132, mantenho os fundamentos da decisão de ID n. 33801240. 6. Aguarde-se o julgamento definitivo dos agravos de instrumento interpostos (0705234-23.2018.8.07.0000 e 0712064-68.2019.8.07.0000). Int.” Analisando a decisão agravada, verifico que ela não traz conteúdo decisório. A decisão, no tocante ao valor do aluguel e atualização pelo IGP-M, temas aventados pela embargante no presente agravo, apenas define que tal questão já havia sido enfrentada na decisão anterior, ou seja, a constante no ID 51942185. De fato, na decisão mencionada pelo Juiz (ID 51942185), a questão da atualização do valor do aluguel pelo IGP-M já havia sido enfrentada. Além disso, o que se observa no presente recurso é que a agravante, por via transversa, pretende discutir a questão do valor do aluguel provisório, o que já é objeto de discussão nesta Corte nos autos do Agravo de Instrumento (0705234-23.2018.8.07.0000), pendente de julgamento, o que certamente não se pode admitir. Assim, observando o disposto no artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o relator negará seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme demonstrado, o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a manifesta inadmissibilidade do recurso aviado seja em razão da ausência de conteúdo decisório da decisão agravada, seja porque o que posto novamente a apreciação já havia sido objeto de apreciação, pedido indeferido e, neste particular, interposto o Agravo de Instrumento pendente de julgamento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso por ser inadmissível. Intimem-se o agravante. Brasília, 10 de março de 2019. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora